Tribunal: TJES
Processo: 0027394-91.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027394-91.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BARBOSA MUQUI

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA MUNICIPALIDADE – OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do preceito constitucional, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prescindindo-se, portanto, a comprovação de dolo ou culpa, cabendo, tão-só, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano (§6º, do artigo 37, da Constituição Federal).

2. Conquanto afirme a Apelante que os prejuízos desencadeados em sua residência, após ocorridas as chuvas locais no final do ano de 2011, deram-se em virtude da obra municipal realizada em via pública próxima de sua moradia, não há prova cabal neste sentido, circunstância que afasta a responsabilidade da empresa (Apelada) e do Município de Vitória (Apelado) que a contratou.

3. Na espécie, depreende-se que os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados, eis que a parte autora, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito atribuído aos Apelados, ao arrepio do regramento processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027394-91.2012.8.08.0024

APELANTE: ADRIANA BARBOSA MUQUI

APELADOS: DUTO ENGENHARIA LTDA. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação, interposto por ADRIANA BARBOSA MUQUI em face da sentença de fls. 242/244v (processo originário), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais”, ajuizada em desfavor de DUTO ENGENHARIA LTDA. e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 247/255 (processo originário), sustenta-se, em apertada síntese, que as provas delineadas nos autos são aptas a comprovar os prejuízos sofridos pela Apelada, após realizada obra pública nas proximidades de sua residência, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer pleito autoral de ressarcimento por danos materiais e morais por si suportados.

Pois bem.

A controvérsia recursal, cinge-se em aferir se a obra municipal, executada pela empresa Apelada, fora responsável, ou não, pelos danos causados ao imóvel da Apelante, capaz de ensejar-lhe indenização pecuniária por danos de ordem material e moral.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

À luz do preceito constitucional, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prescindindo-se, portanto, a comprovação de dolo ou culpa, cabendo, tão-só, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano (§6º, do artigo 37, da Constituição Federal).

Infere-se da inicial o relato de que a empresa Duto Engenharia Ltda. (Apelada), após ter sido contratada pelo Município de Vitória (Apelado), realizara, no final do exercício de 2011, obras de escavação em via pública próxima à residência da Apelante.

Narra-se que, devido a tais obras, após advindas chuvas, a água não tivera o adequado escoamento, resultando no alagamento da residência da Apelante, causando-lhe prejuízos, porquanto a mesma perdera todos os móveis e utensílios de sua casa, além de comprometer a estrutura física do imóvel, haja vista que houve rachaduras nas paredes e no chão, enquadrando-se em grau elevado de risco (“R3”), o que motivou o ajuizamento da demanda indenizatória.

Neste contexto, pleiteou-se a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais (bens que guarneciam a residência), no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tal como pelos danos morais, no patamar fixado pelo douto magistrado.

O MMº. Juízo
a quo,
por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre as obras municipais promovidas pela empresa Apelada e os danos causados à moradia da Apelante.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes do
decisum
vergastado,
in verbis:

“(...)

Nesse contexto, via de regra, fala-se em responsabilidade civil objetiva do ente público, exigindo-se apenas a prova dos seguintes elementos: a) dano, não importando sua natureza, moral ou patrimonial; b) ilícita conduta administrativa atribuída ao Poder Público; c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito entre o fato administrativo e o dano.

Já em relação à empresa requerida, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, por tratar-se de sujeito privado. Por conta disso, além dos requisitos acima, exige-se a comprovação de que sua ação tenha sido movida com dolo ou culpa (imprudência, negligência ou imperícia).

Aplicando esses requisitos ao caso concreto,
observo que se visa caracterizar, como ilegal, a execução de obra municipal próxima à casa da requerente
. A requerente defende que essa obra teria ocasionado o alagamento de sua casa com o consequente comprometimento estrutural. Ocorre que,
analisando as provas dos autos, não vislumbrei qualquer documento que tenha demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a forma como foi executada a obra.

Em sentido diverso,
tudo leva a crer que, independentemente da obra, a casa da requerida teria sofrido esses mesmos danos.
Isso porque
o imóvel se encontra em região abaixo do nível da rua (fls. 73-82) e houve período de chuvas com pluviosidade acima da média na época dos danos (fls. 149-155)
. Esse fator meteorológico se consubstancia em caso fortuito, o qual ceifa qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela requerente e qualquer ação ou omissão dos requeridos. Veja-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

(...)

Dessa forma,
sem corpo probatório vinculando a execução da obra aos danos, torna-se ausente o nexo de causalidade da Administração Pública e da empresa requerida como requisito para responsabilidade civil dos requeridos.

Consequentemente,
não poderá ser acolhido qualquer dos pedidos exordiais indenizatórios, uma vez que
NÃO FORAM PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS.

Em face de todo o exposto,
REJEITO a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
” (Grifei)

In casu
, conquanto afirme a Apelante que os prejuízos desencadeados em sua residência, após ocorridas as chuvas locais no final do ano de 2011, deram-se em virtude da obra municipal realizada nas proximidades de sua moradia, não há prova cabal neste sentido, circunstância que afasta a responsabilidade dos Apelados.

À vista disso, depreende-se que os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados no caso vertente, eis que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito atribuído aos Apelados, ao arrepio do regramento processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Em contrapartida, verifica-se que os Apelados, no curso da lide, instruíram o feito com provas aptas a desconstituírem o a pretensão autoral perseguida na presente indenizatória (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), o que reclama o desprovimento recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa consoante delineado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a exigibilidade, por litigar a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.